Tribunal: TJMT
Processo: 1042385-20.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042385-20.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON DE SOUZA - CPF: 014.721.609-59 (RECORRENTE), ROMULO NOGUEIRA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO EQUIVOCADA DE CPF EM ALVARÁ JUDICIAL. ERRO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

O Banco recorrido agiu em estrito cumprimento da ordem judicial eletrônica emitida pela Vara Única de Alto Garças/MT, a qual já continha o erro na indicação do CPF do beneficiário, de modo que não se pode imputar ao banco responsabilidade pelo equívoco.

A instituição financeira que atua como mera executora de ordem judicial não responde por equívocos constantes do alvará emitido eletronicamente pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MILTON DE SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Reclamação de Indenização por Danos Morais movida contra o BANCO DO BRASIL S.A.

Alega o Recorrente, em síntese, que o Banco recorrido cometeu erro ao inserir de forma equivocada seu CPF em alvará judicial destinado a um homônimo, fato que culminou na suspensão indevida de seu CPF junto à Receita Federal. Sustenta que tal situação lhe trouxe transtornos, principalmente quando tentou realizar compras a crédito no comércio local, tendo seu pedido negado em razão da irregularidade cadastral.

A irresignação do Recorrente não merece acolhida, embora por fundamentos diversos daqueles adotados pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada.

Constata-se que o Juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido inicial, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento, ainda que contrariamente aos interesses da Recorrente, não havendo que se falar em nulidade.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão da lide.

A Propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão.
3. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, o cerne da questão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço bancário capaz de ensejar danos morais ao Recorrente, em virtude da utilização equivocada de seu CPF em alvará judicial.

Da análise detida dos autos, em especial dos documentos juntados pelas partes, verifica-se que, de fato, ocorreu um equívoco no processamento do alvará judicial emitido pela Vara Única de Alto Garças/MT, no qual constou o CPF do Recorrente (014.721.609-59) como beneficiário do valor, quando na verdade o destinatário deveria ser um homônimo, portador do CPF 304.198.911-53.

Entretanto, diferentemente do alegado pelo Recorrente, não se pode atribuir este equívoco ao Banco do Brasil. Conforme se depreende da documentação anexada aos autos, especialmente da ordem judicial eletrônica de id. 283342407, o próprio alvará emitido eletronicamente pelo Poder Judiciário já continha a informação incorreta, fazendo constar MILTON DE SOUZA, com o CPF 014.721.609-59, como beneficiário:

Diante de tal quadro, o Banco recorrido limitou-se a cumprir a ordem judicial nos exatos termos em que foi expedida pelo Poder Judiciário, não lhe cabendo questionar ou retificar os dados constantes do alvará eletronicamente gerado pelo sistema do Tribunal de Justiça. Eventual erro na inclusão dos dados no sistema judicial não pode ser imputado à instituição financeira, que atuou como mero agente executor da determinação judicial.

Não se desconhece o transtorno sofrido pelo Recorrente ao ter seu CPF irregular junto à Receita Federal por conta de fato a que não deu causa. Contudo, para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a presença do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima, elemento este ausente na relação entre o Banco recorrido e o prejuízo alegado pelo Recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença de improcedência por fundamento diverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025